Tribunal: TJDFT
Processo: 0702480-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702480-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE DE CAMARGO DAHER NOGUEIRA AGRAVADO: SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por LUIZ FELIPE DE CAMARGO DAHER NOGUEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos dos embargos à execução n° 0739232-08.2020.8.07.0001 (opostos pelo ora agravante em face da ação de execução no 0720930-28.2020.8.07.0001, ajuizada por SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA, ora agravado), decisão nos seguintes termos: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC.” (ID 78464586, autos originários - grifei). Nas razões (ID 22734382), narra o agravante: “Trata–se de Embargos à Execução opostos pelo Agravante em face da Ação de Execução ajuizada pelo Agravado, na qual se discute a cobrança da quantia de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) referentes a 07 (sete) notas promissórias emitidas pelo Agravante. Conforme cálculos apresentados pelo Agravado, a dívida se encontra atualmente no patamar de R$ 113.543,15 (cento e treze mil quinhentos e quarenta e três reais e quinze centavos). Haja vista serem as notas promissória oriundas de negócio jurídico nulo, por não ser o Agravado o legítimo proprietário das empresas que tentou vender ao Agravante, este último opôs Embargos à Execução ajuizada pelo Agravado, requerendo, inclusive, que lhe fosse concedido efeito suspensivo. Contudo, em decorrência da pandemia de COVID-19, o Agravante, que atua no ramo empresário, teve sua saúde financeira abalada, razão pela qual não pode prestar caução ao juízo, conforme reza o § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil. Nesse passo, o Nobre Juízo a quo indeferiu a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, motivo pelo qual o presente Agravo de Instrumento é interposto.” Sustenta que “a Lei de Introdução às Normas Brasileiras – LINDB (Decreto-Lei No 4.657/1942) fora promulgada a fim de instituir diretrizes para aplicação do direito brasileiro, para que os Tribunais pátrios não se atentassem pura e somente à exegese da letra da lei, causando, dessa forma, uma aplicação que foge dos princípios da justiça e do próprio Estado de Direito”; e que “o artigo 5o da LINDB traz a regra de que ‘Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum’”. Aduz que, à luz dos artigos 1o, 3o e 8o da Constituição Federal, “o órgão julgador, na aplicação da lei, sempre deverá se atentar as peculiaridades do caso concreto, buscando solucionar o conflito da maneira mais justa o possível e que atenda o fim social da lei, resguardando todos os direitos inerentes à pessoa humana, assim como aqueles que interessam e auxiliam na formação de uma sociedade íntegra”. Alega que, na decisão agravada, “o Juízo a quo não respeitou a legislação supramencionada, se atentando apenas na interpretação exegética do § 1o do artigo 919 do Código de Processo Civil, mesmo ante a clara demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora que o caso carrega.” Argumenta que, “conforme exaustivamente demonstrado nos Embargos à Execução, as notas promissórias executadas pelo Agravado possuem origem em negócio jurídico NULO, por não ser este o legítimo proprietário de NENHUMA das empresas que tentou vender ao Agravante”. Diz que “apesar da execução de títulos extrajudiciais seguirem o que preceitua o princípio da abstração, no sentido de não estarem vinculados os títulos de crédito ao seu negócio jurídico, há de se considerar sua exceção – que é o caso de tais títulos ainda se encontrarem em mãos do possuidor originário, parte do negócio jurídico, e não de terceiro, por ser tal princípio, inclusive, mecanismo de defesa à terceiro possuidor de boa-fé, e não meio de efetivação de fraudes.” Aponta que “caso a presente Execução seja efetivada, sendo o Agravante obrigado a efetuar o pagamento do valor contido nas notas promissórias e, mesmo que o direito que ora pleiteia, de provar que tais notas promissórias não possuem exigibilidade alguma por serem oriundas de negócio jurídico nulo seja posteriormente reconhecido, devendo o Agravado devolver tal quantia, a chance de o Agravante ‘nunca mais ver’ essa quantia é enorme, haja vista estar o Agravado dotado de clara má-fé.” E afirma que presentes os pressupostos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal: perigo de dano “evidenciado pelo fato de que [ ], caso a Execução em curso seja efetivada, com o pagamento do Agravante ao Agravado dos valores contidos nas notas promissórias, [ ], a chance de o Agravante nunca mais recuperar a mencionada quantia, ficando no prejuízo”; probabilidade do direito “pelas provas juntadas aos autos, matéria de direito e ampla jurisprudência sobre o assunto, sendo apontado claramente que o negócio jurídico firmado entre o Agravado e o Agravante é nulo, pelo fato de não ser o Agravado legitimo proprietário das empresas que tentou vender ao Agravante, nem possuir qualquer direito sobre estas, que lhe permita vendê-las”; e reversibilidade da decisão “haja vista que se evidenciada qualquer situação fática diversa da narrada e comprovada no presente recurso, a tutela de urgência recursal pode ser revogada, sendo o efeito suspensivo abolido.” Ao final, requer: “a) que seja CONCEDIDA a tutela de urgência do presente recurso, de modo que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo Agravante em face da Ação de Execução de No. 0720930-28.2020.8.07.0001, haja vista que fora demonstrado o perigo de dano e a probabilidade do direito, bem como a reversibilidade da decisão; b) que seja julgado PROCEDENTE o presente agravo de instrumento, confirmando a tutela recursal pleiteada, para reformar a r. decisão agravada a fim de que seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo Agravante em face da Ação de Execução de No. 0720930-28.2020.8.07.0001, ante a clara má-fé do Agravado e sua intenção ímproba; [ ]” (CPC art. 4o)” (ID 22734382, p. 11) Preparo regular (IDs 22734383 e 22734385). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo (decisão proferida em sede de processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação e demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Intenta o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que “seja atribuído efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo Agravante em face da Ação de Execução de No. 0720930-28.2020.8.07.0001” (ID 22734382, p. 11). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, ausentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada, probabilidade do direito que não se evidencia. Dispõe o CPC, no art. 919, caput e § 1o que embargos à execução, via de regra, não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, suspender a execução quando verificados os requisitos para concessão de tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. A doutrina explica: "( ) no modelo atual, os embargos à execução não exigem o prévio depósito da coisa, mas o efeito suspensivo apenas pode ser requerido após o depósito da coisa. Por isso, não é necessário, para o oferecimento dos embargos do executado, que ele exiba a coisa objeto do litígio. Todavia, para que possa requerer a concessão de efeito suspensivo a estes embargos, deve depositar o bem litigioso, além de preencher os demais requisitos para a concessão de tutela provisória (art. 919, § 1o)." (Marinoni, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3 [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020, p.113) Admite-se, excepcionalmente, atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem a garantia do juízo sob o seguinte raciocinio doutrinário:: "Em casos excepcionais, porém, poderá o juiz conceder efeito suspensivo aos embargos mesmo que o juízo não esteja seguro. Poderá haver situação em que, de pronto, verifique-se a inviabilidade do prosseguimento da execução, ou ainda surgir caso em que o executado não disponha de patrimônio suficiente para garantir o juízo, embora aparente razão nas alegações oferecidas nos embargos. Em que pese a referência expressa à garantia prévia para a atribuição do efeito suspensivo, não se pode outorgar à penhora, ao depósito e à caução o valor de condição insuperável para a suspensão da execução. Esta condição deve ser superada quando a inviabilidade da execução for demonstrável de plano, não dando margem à dúvida. De outra parte, é possível que o executado não tenha dinheiro para fazer depósito ou prestar caução suficientes e o seu bem penhorável não seja capaz de garantir o juízo. Nesta situação, presentes os outros requisitos para a concessão do efeito suspensivo (art. 919, § 1.o) e demonstrada a insuficiência patrimonial do executado, excepcionalmente poderá o juiz determinar a suspensão da execução." (Marinoni, Luiz Guilherme. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimentos diferenciados, volume 3 [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020, p.113) Assim, exegese que se extrai do art. 919, §1o, CPC é a seguinte: como o título executivo faz presumir – ainda que de forma relativa – a existência do direito, a regra é a satisfação do crédito, devendo a execução seguir curso normal, justificando-se suspensão somente em casos específicos e indenes de dúvidas quanto a singularidade da medida. Este o entendimento já manifestado pela Eg. 5a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. EXCEPCIONALIDADE NA CONCESSÃO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Dispõe o Código de Processo Civil, no artigo 919, caput e § 1o, que os embargos à execução, via de regra, não terão efeito suspensivo, podendo o juiz, a requerimento do embargante, atribuir tal efeito à execução quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, requisito este que pode ser dispensado diante das peculiaridades do caso concreto e da relevância da fundamentação. Exegese que se extrai do art.919, §1o, CPC é a seguinte: como o título executivo faz presumir - ainda que de forma relativa - a existência do direito, a regra é a satisfação do crédito, devendo a execução seguir curso normal, justificando-se suspensão apenas em casos específicos e indenes de dúvidas quanto a singularidade da medida. No caso, contexto permeado de dúvidas, insuficientes elementos que subsidiem pedido de efeito suspensivo da execução, ainda que o agravante se ancore em documento que se refere a quitação da dívida com cancelamento de hipoteca. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1292257, 07081470720208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em discussão, na origem, o agravante requereu concessão de efeito suspensivo aos embargos opostos em sede da ação executiva ajuizada pelo agravado sob o argumento de que “em decorrência da pandemia de COVID-19, o Agravante, que atua no ramo empresário, teve sua saúde financeira abalada”. Pela decisão agravada, indeferido o reclamado efeito suspensivo aos embargos à execução sob o fundamento de que “ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC” (ID 78464586, autos originários). Como se vê, nenhuma excepcionalidade que justifique superação da exigência da garantia do juízo, que autorize conclusão positiva e de plano quanto a inviabilidade da execução. Discussão referente à validade do negócio travado entre as partes e da regularidade dos títulos executados demanda necessidade de estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, razão por que indevido, no presente momento, o avanço da matéria sob pena de supressão de instância. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro, por ora, os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada recursal, razão por que indefiro a liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora